Tribunal: TJDFT
Processo: 0738572-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0738572-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MARCO ANTONIO BATISTA DECISÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASEP. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENIAL. DIES A QUO. CIÊNCIA DO DESFALQUE NO SALDO DA CONTA. STJ. TEMA REPETITIVO 1150. 1. O Superior Tribunal de Justiça decidiu o Tema Repetitivo 1150 em julgamento de 13/09/2023. O acórdão foi publicado em 21/09/2023 e transitou em julgado em 17/10/2023. Foram fixadas as seguintes teses: “i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.” 2. Recurso conhecido e não provido. 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a decisão da 20a Vara Cível de Brasília que, em ação de indenização por danos materiais proposta por Marco Antônio Batista, saneou o processo e rejeitou todas as preliminares suscitadas na contestação (autos de no 0719231-02.2020.8.07.0001, ID no 108088328, págs. 1-3). 2. O CPC, art. 1.011, permite ao Relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, incisos III a V. 3. Essa determinação está replicada no art. 87, inciso III do Regimento Interno deste Tribunal. 4. O Superior Tribunal de Justiça ratificou o quanto decidido pelo Ministro Presidente da Comissão Gestora de Precedentes no SIRDR 71/TO (DJe de 18.3.2021), no sentido de ordenar a suspensão nacional de todos os processos atinentes ao Tema Repetitivo 1150, até decisão proferida no julgamento do caso. Como a definição das teses aprovadas, os autos voltaram para julgamento. 5. As teses firmadas são as seguintes: “i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.” 6. Não remanesce, residualmente, qualquer questão a ser decidida neste recurso. Todas ela foram decididas pelo Superior Tribunal de Justiça, com força vinculante. DISPOSITIVO 7. Conheço e nego provimento ao recurso. 8. O Banco do Brasil á parte legítima; o prazo prescricional é de 10 anos a contar do dia em que o titular, comprovadamente, tomar ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. 9. Não decorreu prazo suficiente para a prescrição. 10. Mantenho a decisão agravada. 11. Oficie-se à Vara de Origem para processamento da ação. 12. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 13. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC/15. 14. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 19 de outubro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO